Tribunal: TJMMG
Processo: 2000182-57.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000182-57.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000801-75.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 08/09/2025 Publicação: 17/09/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESRESPEITO A SUPERIOR, CRÍTICA INDEVIDA, DIFAMAÇÃO E INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – ACOLHIMENTO NA COTA DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESERVAÇÃO DA HIERARQUIA E DA DISCIPLINA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – ARTIGO 282, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES SERÃO REAPRECIADAS PELO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA TÃO LOGO SEJAM SORTEADOS OS OFICIAIS – PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE – UTILIZAÇÃO DA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS DE FORMA INADEQUADA, PARA ARGUIÇÃO DE NULIDADE DAS MEDIDAS IMPOSTAS – DENEGAÇÃO A ORDEM. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Winderson Alain Moura, Coronel BM, apontando como autoridade coatora a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que decretou medidas cautelares em face do paciente. Pelo que consta nos autos, no dia 08 de abril de 2025, entre as 10h e 12h da manhã, o paciente teria, na presença de militares da administração do 3º Comando Operacional de Bombeiros (COB), do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) e da 1ª Ala Operacional de Serviço, na cidade de Juiz de Fora, proferido comentários depreciativos, desrespeitosos e misóginos em desfavor da atual comandante-geral do CBMMG, do chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do Governador do Estado de Minas Gerais. Os comentários investigados como proferidos pelo paciente/investigado foram: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 a) “A Comandante-Geral seria incompetente e teria sido nomeada unicamente por ser mulher, sem experiência suficiente para o cargo”; b) “A nomeação dela seria fruto de interesses políticos do Governador, e que ela não permaneceria no cargo por muito tempo”; c) “O cenário político estaria mudando e teria insinuado que há articulações para retirá-la do comando”; d) “Ele próprio estaria preparado para assumir o Comando-Geral ou a Chefia do Estado-Maior”. Também teria se referido à atual Comandante-Geral do CBMMG sem utilizar o devido tratamento e a deferência regulamentar, chamando-a diante da tropa de “Jordana”. No evento 3 – DEC1 dos Autos de n. 2000801-75.2025.9.13.0003 (cautelar inominada criminal), a juíza de direito titular da 3ª AJME, acolhendo parecer ministerial na cota de oferecimento da denúncia, impôs ao paciente/investigado as seguintes medidas cautelares: 1) suspensão do exercício de função pública do acusado Coronel BM Winderson Alain Moura de todas as suas funções militares, especialmente do cargo de comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros [art.319, VI, do Código de Processo Penal (CPP) c/c o art.3º, "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM)]; 2) proibição de manter contato com a ofendida e todas as demais testemunhas arroladas na denúncia, por qualquer meio (art. 319, III, do CPP c/c o art. 3º, "a", do CPPM); 3) Proibição de acesso ou frequência às dependências do 4º BBM de Juiz de Fora, do 3º COB e das demais unidades onde trabalham as testemunhas que lhe são subordinadas (art. 319, II, do CPP c/c o art.3º, "a", do CPPM). Em sua inicial, alega a defesa do paciente que houve violação ao contraditório e à ampla defesa, tendo em vista que a decisão que impôs as medidas cautelares foi proferida sem que a defesa tivesse sido previamente intimada para se manifestar; que não havia qualquer demonstração de urgência concreta que justificasse a supressão do contraditório prévio; e que os fatos invocados já estavam documentados no Inquérito Policial Militar (IPM) e não indicam risco iminente ou atual à instrução criminal. Alega a defesa que a decisão que determinou as medidas cautelares diversas da prisão está embasada única e exclusivamente no exagerado olhar ministerial; e que tudo foi feito unilateralmente, sem qualquer inspeção da defesa. Sustenta que a decisão impugnada incorre em nulidade absoluta, por violação ao dever constitucional e legal de motivação das decisões [art. 93, IX, da Constituição Federal (CF) – art. 315, §§ 1º e 2º, do CPP c/c art. 3º, “a”, do CPPM)]. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Além disso, diz que a decisão se baseia em trechos genéricos e padronizados, não individualiza condutas supostamente atribuídas ao paciente e transfere a fundamentação para o Ministério Público, deixando de indicar elementos contemporâneos. Ressalta que a própria decisão reconhece que não há risco concreto à ordem pública, mas, ainda assim, impôs medidas restritivas severas. Assevera que as alegações de risco à instrução foram baseadas exclusivamente em fatos do IPM, sem notícias de atos posteriores que configurem risco atual, e em total contrariedade diante de tudo o que foi devidamente apurado. Sustenta que inexiste demonstração de proporcionalidade e adequação das medidas à gravidade real dos fatos. Alega que há violação ao devido processo legal, tendo em vista que a decisão proferida não tem delimitação de prazo para as cautelares, em afronta ao princípio da temporariedade e à lógica dos artigos 282 e 315 do CPP. Diz que houve erro na ordem procedimental, no recebimento da denúncia sem apreciação prévia das manifestações defensiva – vício processual e contaminação probatória. Diante dos fatos, requer a defesa do paciente: - Medida liminar para suspender imediatamente todos os efeitos da decisão que impôs cautelares pessoais ao paciente – especialmente: (a) o afastamento integral do cargo/função; (b) a proibição genérica de contato com a suposta ofendida e com “todas as testemunhas arroladas”; e (c) a proibição de acesso/frequência ao 4º BBM, ao 3º COB e a quaisquer outras unidades – até o julgamento final deste writ, restabelecendo-se o status quo ante. - No mérito, a concessão definitiva da ordem para: - reconhecer-se a nulidade da decisão, por ofensa ao art. 282, § 3º, do CPP (ausência de contraditório prévio sem urgência demonstrada), aos artigos 93, IX, e 5º, LIV e LV, da CF, e ao art. 315, §§1º e 2º, do CPP (fundamentação deficiente/por remissão e ausência de contemporaneidade); - cassarem-se integralmente as medidas cautelares impostas ao paciente, com o seu imediato retorno ao exercício de suas funções, e o levantamento de quaisquer restrições de contato e de acesso às unidades militares; - determinar-se que eventual reavaliação de cautelares, se reputadas cabíveis, observe contraditório prévio, motivação concreta, delimitação objetiva de pessoas e locais, e prazo certo, com reexame periódico. - Subsidiariamente (apenas se não acolhida a cassação integral): - substituírem-se as cautelares por medidas menos gravosas e estritamente delimitadas, vedando-se apenas contato direto com a suposta ofendida e testemunhas nominalmente identificadas, sem prejuízo dos atos processuais, e restringindo-se acesso somente a setores estritamente necessários, com prazo máximo determinado (p. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ex., 60 dias) e revisão obrigatória; - ajustarem-se/baixarem-se eventuais registros indevidos no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) 3.0 vinculados às cautelares ora impugnadas, comunicando-se a atualização às unidades competentes. Nestes termos, pede deferimento. Em decisão proferida no evento 9, este relator indeferiu o pedido liminar e determinou que se oficiasse à juíza de direito titular da 3ª AJME, para que prestasse as suas informações no prazo de cinco dias. Em seguida, determinou a abertura de “vista” dos autos à douta procuradora de justiça, para a sua manifestação, no prazo regimental; e, após o retorno dos autos conclusos, o prosseguimento do feito. No evento 16, a juíza de direito titular da 3ª AJME prestou as suas informações. No evento 21, a eminente procuradora de justiça Dra. Elba Rondino ofertou o seu parecer dizendo que o impetrante se utilizou da via inadequada para arguir a nulidade das medidas cautelares, pelo que opinou pelo não conhecimento do habeas corpus e, caso conhecido, pela denegação da ordem, com a manutenção de todas as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao Cel BM Winderson Alain Moura. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR O Ministério Público, na Ação Penal relacionada n. 2000797- 38.2025.9.13.0003, ofereceu denúncia em desfavor do paciente pela prática dos crimes previstos no art. 160, no art. 166, segunda parte, por duas vezes, em concurso material, no art. 215 c/c o art. 218, no art. 324, todos do Código Penal Militar (CPM), na forma do artigo 79, também do CPM. Na cota de oferecimento da denúncia, o parquet pediu a imposição das medidas cautelares de suspensão do exercício de função pública, de proibição de manter contato com as testemunhas arroladas no processo e de acesso ou frequência às dependências do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Juiz de Fora, do 3º Comando Operacional de Bombeiros e das demais unidades onde trabalham as testemunhas subordinadas. Em decisão proferida no evento 3 – DEC1, dos Autos de n. 2000801-75.2025.9.13.0003 – a juíza de direito titular da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) considerou que as condutas criminais praticadas pelo paciente são graves, notadamente a atividade de desrespeito a superior, publicação ou crítica indevida, difamação e inobservância de lei, regulamento ou instrução. Em razão disso, de forma fundamentada, acolheu o parecer do Ministério Público e impôs as medidas cautelares alinhavadas na decisão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A ação penal foi distribuída à 3ª AJME, Juízo da instrução e do julgamento, em 08/08/2025, às 13h27min, sexta-feira. A denúncia foi recebida em 11/08/2025, às 12h02min, segunda-feira, e nesta mesma data as medidas cautelares foram distribuídas (11/08/2025), com a decisão de procedência dos pedidos formulados pelo Ministério Público, os quais foram fundamentados na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, bem como na preservação da hierarquia e da disciplina militares, o que revelou, no entendimento da magistrada, a necessidade da medida atraindo o contraditório diferido, previsto no artigo 282, § 3º, do Código de Processo Penal (CPP). Desta forma, não há previsão de contraditório na imposição de medidas cautelares se há fundadas razões de salvaguarda do processo-crime e de sua lisura. O contraditório diferido é uma exceção ao princípio do contraditório, permitindo ao juiz tomar uma decisão antes de dar à outra parte a oportunidade de se manifestar, mas com a garantia de que essa manifestação ocorrerá posteriormente. Portanto, diante do risco concreto à instrução criminal, à garantia das normas ou aos princípios de hierarquia e disciplina militares e à garantia da ordem pública, em razão do temor das testemunhas e dos indícios de interferência nas investigações criminais preliminares pelo paciente, fez-se necessário o contraditório diferido. Pelo que vejo nos autos, as condutas, em tese, praticadas pelo paciente revestem-se de gravidade, não apenas por violar os bens jurídicos Autoridade e Disciplina Militar; Serviço Militar e Dever Militar; e Administração Militar –, mas porque foi praticada na presença de tropa, em reunião administrativa realizada nas dependências do 4º Batalhão de Bombeiros Militar e na presença de militares da administração do 3º Comando Operacional de Bombeiros, do 4º Batalhão de Bombeiros Militar e da 1ª Ala Operacional. Há fortes indícios de que o paciente se utilizou de sua posição hierárquica privilegiada para tecer impropérios à ofendida secundária, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar, bem como para tecer críticas ao ato do governador do Estado e ao chefe do Estado-Maior, bem como tentou influenciar testemunhas ou manipular elementos probatórios, fazendo-se imprescindível a cautelar, para a garantia da instrução criminal. A juíza de direito titular da 3ª AJME levou ainda em consideração que a manutenção do paciente na função de comandante do 3º Comando Operacional de Bombeiros, neste momento processual, ameaçaria diretamente as normas e os princípios de hierarquia e disciplina militares e a própria conveniência da instrução criminal, em razão da simples ordenação vertical das instituições militares. Pois bem. O impetrante se valeu inadequadamente da via do habeas corpus para pleitear a nulidade ou a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente, sem, contudo, formular tal pretensão no feito TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 principal, o que, certamente, suprimiu do juízo a quo a oportunidade de rever e analisar os efeitos das medidas por ele impostas. Ao contrário, optou, de forma desarrazoada, por impetrar o presente writ, sob a alegação de que as referidas medidas cautelares seriam nulas diante da fundamentação deficiente e da ausência de proporcionalidade e adequação, fruto de mera tentativa do Órgão Ministerial de deturpar os fatos por meio de inverdades, conjecturas e ilações. Contudo, embora o impetrante, durante toda a narrativa, procure responsabilizar o Ministério Público pela imposição das medidas cautelares como forma de, deliberadamente, prejudicar o paciente, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal, principalmente diante da repercussão negativa dos gravíssimos crimes praticados, em tese, perante a tropa, não havendo dúvida de que, ao aplicar tais medidas, o juízo da 3ª AJME avaliou todas as particularidades que envolvem o caso concreto. As medidas cautelares impostas deverão ser apreciadas pelo Conselho Especial de Justiça, tão logo sejam sorteados os oficiais, garantindo-se o princípio da colegialidade. Pelo exposto, o impetrante utilizou a via estreita do habeas corpus de forma inadequada, para arguir a nulidade das medidas cautelares. Neste contexto, acolho o parecer da eminente procuradora de justiça, no sentido de conhecer do habeas corpus, mas denegar a ordem impetrada, para manter integralmente as medidas cautelares diversas da prisão impostas ao Cel BM Winderson Alain Moura. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para, igualmente, denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 08 de setembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator